Tribunal: STF
Processo: RE 718349
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processo administrativo disciplinar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a eventual ofensa ao princípio da ampla defesa em processo administrativo disciplinar possui natureza eminentemente processual, o que carece de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente e, também, de reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.